Tribunal: TJDFT
Processo: 0745293-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745293-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BC TAMBORIL GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BC TAMBORIL GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA LTDA contra decisão do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos de requerimento de tutela provisória de urgência em caráter antecedente (PJe 0717276-40.2024.8.07.0018), indeferiu o pedido de antecipação de tutela voltado a determinar a análise técnica de estudo de fauna e flora para fins de emissão de Autorização de Supressão Vegetal (ASV). A agravante juntou em 26/11/2024, por meio da petição de ID no 66619627, pedido de desistência ao recurso, nos termos do art. 998 do CPC. Consoante prevê o referido artigo do Códex Processual Civil, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Dessa forma, por ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso, homologo a desistência, com fulcro no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator